Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727277-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ÍCONE LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES DE LIMA, VIA DELTA CONSTRUTORA LTDA - ME, MARCOS RODRIGUES DE LIMA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA ÍCONE LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0020854-55.2014.8.07.0001), em desfavor de MARCOS RODRIGUES DE LIMA, VIA DELTA CONSTRUTORA LTDA – ME e MARCOS RODRIGUES DE LIMA - ME (executados), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via BACENJUD, tendo em vista que o processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorreria com a efetiva localização de bens penhoráveis, ao passo que não há qualquer notícia de incremento patrimonial do devedor (ID 68058991, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18230383), a agravante sustenta, em síntese, que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual, buscando dar aplicabilidade ao princípio da efetividade processual, além de fundamentar-se nos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, para efetivar o princípio da cooperação em detrimento do formalismo processual. Pondera que, até o presente momento, não conseguiu obter a satisfação do crédito que lhe é devido e, também, restaram infrutíferas as tentativas de consulta de valores via BACENJUD. Salienta que o princípio da cooperação processual informa que não pode a parte interessada ser prejudicada pelo não recebimento do crédito e que, nesse sentido, pleiteou nova consulta ao sistema BACENJUD. Alega haver lapso temporal considerável de acordo com a jurisprudência majoritária, motivo pelo qual a reiteração é razoável e de acordo com o disposto no artigo 835, do Código de Processo Civil, sendo este o meio mais eficiente para o fim desejado. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a reforma da decisão, para deferir a nova consulta de pesquisa de bens via BACENJUD. Preparo recolhido (ID 18230384). Relatado. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos legais para deferir o pedido liminar. Esta Turma Julgadora, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem determinado a reiteração de consulta ao BACENJUD, quando a medida for razoável e não estiver evidenciado o abuso de direito. Todavia, no presente caso, há o óbice da preclusão, uma vez que decisão anterior (ID 47197965 do processo de origem), da qual não foi interposto recurso, estabeleceu que: Saliente-se que, já tendo sido realizadas diligências por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp. no 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12) (g.n.). Portanto, há decisão acobertada pelo fenômeno da preclusão que estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, circunstância que não foi alegada e muito menos comprovada. Por outro lado, observa-se que o processo de origem foi suspenso pela ausência de bens penhoráveis, motivo pelo qual seu prosseguimento condiciona-se à efetiva localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Portanto, o direito alegado não é provável. Também não há perigo da demora, porquanto o processo encontra-se arquivado desde outubro de 2019 (ID 47197965 dos autos de origem). Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, a manutenção dos efeitos da decisão de origem é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator